Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710221-97.2021.8.07.0000 RECORRENTE: VALDEMAR MARTINS DA SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DO BRASIL 21 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA DE IMÓVEL OBJETO DE DÍVIDA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. 1. A despesa condominial enquadra-se como obrigação propter rem e é de responsabilidade de cada condômino, na proporção de sua fração ideal, sem ressalvas, a teor do art. § 5o do art. 12 da Lei 4.591/1964. 2. Inexistem fundamentos legais para desconstituir a penhora do imóvel objeto da dívida condominial, notadamente quando ausentes outros bens penhoráveis para a satisfação do crédito. 3. Negou-se provimento ao agravo. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1a, inciso III, da Constituição Federal, e 8o do Código de Processo Civil, porque a constrição se mostra desproporcional, em virtude de ser ínfimo o montante da dívida em relação ao valor do bem penhorado, restando afrontados igualmente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade ou da razoabilidade. Requer no ID 30796717 – Págs. 2 e 11 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS (OAB/DF 13.750). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 1o, inciso III, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Igualmente não deve transitar a apontada afronta ao artigo 8o do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca do mencionado preceito, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Mesmo que fosse possível superar as barreiras acima, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois, segundo a pacífica jurisprudência da Corte Superior, “em se tratando a dívida de condomínio, obrigação de natureza propter rem, o próprio imóvel gerador das despesas constitui garantia de pagamento da dívida” (AgInt nos EDcl no REsp 1937719/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 3/12/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS (OAB/DF 13.750). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015